Tribunal: TJDFT
Processo: 0739445-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739445-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0709053-69.2022.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp. n. 1.301.935-DF. Todavia, proferida sentença, em que foi pronunciada a prescrição da pretensão do ora agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Retire-se o processo de pauta. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora